Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712932-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA BIANCA DE ALMEIDA MEIERFELDT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação de Conhecimento no. 32.159/1997 – SINDIRETA/DF – Correção Monetária – TR – IPCA-E – Parcelas Incontroversas – Abrangência – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do pleito antecipatório. A recorrente impugna decisão a qual acolheu a impugnação ao Cumprimento de Sentença reconhecendo excesso de execução. Aduz, em suas razões recursais, a necessidade de pagamento das parcelas devidas até abril de 2002, além da necessidade de prosseguimento do Cumprimento de Sentença em relação à parcela preclusa. Pois bem. A despeito da probabilidade do direito alegado quanto à abrangência das parcelas devidas, não vislumbro a presença do requisito de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. Com efeito, a questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação perante esta Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator